Tribunal: TJPA
Processo: 0010948-02.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010948-02.2012.8.14.0006

APELANTE: ANDRE CARLOS SILVA DA SILVA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, CAPUT CPB. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DE CULPABILIDADE E FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. – 1)
A sentença proferida pelo juízo
a quo
para a valoração da culpabilidade do apelante foi genérica e insuficiente para imputar a valoração de culpabilidade para o apelante, vez que sua fundamentação apenas reproduziu característica elementar do próprio tipo penal para o qual o Código Penal já possui disposição com pena compreendida suficiente para reprimenda no art. 157 de “reclusão de 4 a 10 anos, e multa”. Entende o Superior Tribunal de Justiça:
2. Acerca da culpabilidade, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar que a culpabilidade do agente foi acentuada e intensa. Todavia, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie.
[...] (AgRg. HABEAS CORPUS Nº 629.109 – ES. 2020/0313164-3. Relator Min Dantas Ribeiro. DJe: 21/02/2022).
– 2)
Afastada a circunstância judicial desfavorável de culpabilidade, bem como também inexistem na 2ª e 3ª fase da dosimetria atenuantes, majorantes, causas de aumento e diminuição de pena, fixa-se o patamar mínimo legal na pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime aberto em conformidade ao art. 33, §2º, c, CPB e o pagamento de 10 (dez) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato em sede de pena definitiva.
3) Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento do recurso,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de apelação interposta por
ANDRE CARLOS SILVA DA SILVA

inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
5ª vara penal de Ananindeua
(ID nº
8555171) que o
condenou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta e seis) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
do Código Penal.

Em suas Razões Recursais
(ID nº 8555176)
o apelante pede o provimento do apelo para reformar a sentença e fixar a pena-base no patamar mínimo legal
e afastando a valoração de culpabilidade ante a falta

de fundamentação idônea para exasperação da reprimenda.

Em contrarrazões (ID nº
8555177)
, o Ministério Público defendeu o conhecimento e não provimento do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou em seu parecer (ID nº
9291870)
pelo conhecimento e não provimento da apelação.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta dos autos (ID nº 8555135) que aos 06 dias do mês de outubro de 2012, por volta de 20:30h em uma praça localizada na Travessa WE-30, Conjunto Cidade Nova V, bairro Cidade Nova, Ananindeua-PA o apelante foi autuado pela prática de roubo majorado do aparelho celular da vítima mediante ameaça com a mão por baixo da camisa (simulando estar armado), sendo detido por populares até a polícia chegar ao local. Após revista policial foi encontrado em sua posse o celular roubado e uma faca.

De plano, atesto que o pleito merece provimento. Explico.

A partir da sentença proferida pelo juízo
a quo
para a valoração da culpabilidade do apelante: “a culpabilidade do acusado é mínima; agiu intencionalmente e com finalidade específica” (ID nº
8555171)
, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA E REDUÇÃO DA PENA CONCEDIDOS. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA EXASPERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No caso, a pena-base do agravado foi exasperada em 6 anos pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da personalidade, dos motivos do crime e consequências do crime. Entretanto, o julgador deixou de indicar elementos concretos dos autos pelos quais entendeu serem reprováveis tais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tendo se valido de elementos genéricos ou próprios do tipo penal incriminador, em manifesto desacordo, portanto, com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

2. Acerca da culpabilidade, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar que a culpabilidade do agente foi acentuada e intensa. Todavia, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie.
[...]

(AgRg. HABEAS CORPUS Nº 629.109 – ES. 2020/0313164-3. Relator Min Dantas Ribeiro. DJe: 21/02/2022).

Importa ressaltar, o Superior Tribunal de Justiça também já possui entendimento de que a dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE, OS MOTIVOS, A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. – Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes. [...] (AgRg no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)

Portanto, frente a flagrante desproporcionalidade a sentença, que foi genérica e insuficiente para imputar a valoração de culpabilidade para o apelante, vez que sua fundamentação apenas reproduziu característica elementar do próprio tipo penal para o qual o Código Penal já possui disposição com pena compreendida suficiente para reprimenda no art. 157 de “reclusão de 4 a 10 anos, e multa”. O juízo de primeira instância também foi omisso na análise das demais fases da dosimetria, em que pese não incorrerem elementos para considerar.

Com isso, como não há elementos na 1ª fase para valorar negativamente a conduta do apelante, bem como também inexistem na 2ª e 3ª fase da dosimetria atenuantes, majorantes, causas de aumento e diminuição de pena, cabe a fixação no patamar mínimo legal da pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime aberto em conformidade ao art. 33, §2º, c, CPB e o pagamento de 10 (dez) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Não cabem a suspensão condicional do processo (art. 77, CP) e acordo de não persecução penal (art. 28-A, CPP) em razão do
quantum
da pena e existência de violência e grave ameaça.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para retificar a pena definitiva do acusado André Carlos Silva da Silva, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18/06/2024